Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707055-66.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MOINHO DE TRIGO JM - LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA BENS. ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTO. SÚMULA 166 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ICMS é tributo que incide, entre outras operações, sobre a circulação de mercadoria, entendendo-se como circulação de mercadoria a transferência da titularidade jurídica do bem, sendo, portanto, despicienda sua circulação física. 2. Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. 3. Não há que se falar em aplicação das normas distritais que permitiriam a incidência do ICMS em transferências internas, porquanto os dispositivos afrontam não só o entendimento consolidado dos tribunais superiores de observância obrigatória, como também as normas de hierarquia superior. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do CPC e 27 da Lei 9.868/1999, porque o órgão colegiado não teria observado o efeito vinculante conferido à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3o, inciso II e 12, inciso I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular e ao artigo 13, § 4o, todos da Lei Complementar no 87 de setembro de 1996, em especial quanto à modulação da eficácia; c) artigo 20, § 1o, da LC no 87/1996, alegando a ausência do direito à manutenção de créditos decorrentes de operações isentas ou não sujeitas à incidência do ICMS. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 102, inciso I, alínea “a”, § 2o, e 155, inciso II, § 2o, inciso II, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 927, inciso I, do CPC e 27 da Lei 9.868/1999. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece subir no tocante ao suposto malferimento aos artigos 102, inciso I, alínea “a”, § 2o, e 155, inciso II, § 2o, inciso II, alíneas “a” e “b”, ambos da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017